Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-52.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A absolvição do acusado quanto à prática dos delitos descritos no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, é a medida adequada para o presente caso, tendo em vista que as provas coligidas aos autos não ofereceram a plena certeza de que o réu realizou a conduta descrita na denúncia, prestigiando o princípio in dubio pro reo.
2. Quando os elementos colhidos inicialmente na fase inquisitorial não são confirmados em Juízo faz-se necessário o decreto absolutório, sobretudo porque a própria vítima em Juízo afirmou diversas vezes que não se lembrava dos fatos e que apenas denunciou o réu porque não queria viajar com ele e sua genitora.
3. Não se desconhece que a palavra da vítima, em crimes sexuais, tem especial relevância. Entretanto, tal prova não é absoluta, sendo imperioso que se mostre coerente com o conjunto probatório e sem contradições, mormente diante de imputação de tamanha gravidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o apelante da imputação da prática do crime do art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.